Tribunal: TJSP
Processo: 1004713-03.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida.
PRELIMINAR DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO NUMOPEDE, À OAB E À DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL - Imputações feitas sem identificação específica da conduta praticada pelo advogado da autora - Simples ajuizamento de inúmeras ações semelhantes, em patrocínio de mutuários diversos, não macula a

Ementa:
APELAÇÃO – Empréstimo pessoal – Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Recurso da requerida.
PRELIMINAR DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO NUMOPEDE, À OAB E À DELEGACIA DE POLÍCIA LOCAL - Imputações feitas sem identificação específica da conduta praticada pelo advogado da autora - Simples ajuizamento de inúmeras ações semelhantes, em patrocínio de mutuários diversos, não macula a atividade profissional -Ré que poderá, se assim desejar, provocar por conta própria o órgão, a instituição e a autoridade competentes -PRELIMINAR RECHAÇADA.
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES AO APELO DA RÉ - DIALETICIDADE RECURSAL - Recurso apresenta razões de fato e de direito capazes de confrontar o tópico decisório impugnado e respaldar o pedido de reforma - Observância do art. 1.010, II e III, do CPC - PRELIMINAR SUPERADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS EM CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - Celebração de doze contratos de empréstimo pessoal entre as partes com taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares expressivamente superiores às correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para operações de mesma natureza, na data das contratações - Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados - Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao consumidor (artigo 51, IV e §1o, III, do Código de Defesa do Consumidor) – Abusividade reconhecida com determinação de recálculo em conformidade com as referidas médias – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Nobre magistrado a quo que arbitrou verba honorária em favor do causídico da autora em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 45.818,26) - Pleito da requerida de fixação da verba devida à parte autora com base no proveito econômico - Artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil que estabelece ordem de preferência para o arbitramento da verba honorária - Existência de proveito econômico consistente em tudo quanto a autora deixará de pagar por conta da alteração das taxas de juros somado ao que receberá a título de repetição de indébito – Verba devida pela requerida ao causídico da autora em 10% sobre o valor do proveito econômico – RECURSO PROVIDO.
CONCLUSÃO: SUPERADAS AS PRELIMINARES, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.